Tribunal: TJMT
Processo: 1056902-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056902-96.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO GONÇALVES DA SILVA TEIXEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. FACEBOOK/INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de conta em rede social excluída unilateralmente e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ausência de indicação de URL, impossibilidade de cumprimento da obrigação, exercício regular de direito com base nos termos de uso e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da URL do perfil impede a análise da demanda; (ii) estabelecer se a desativação unilateral da conta sem justificativa configura falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a exclusão da conta profissional gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de URL não impede a análise da controvérsia quando demonstradas a titularidade da conta, sua utilização profissional e a desativação unilateral, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas no âmbito dos Juizados Especiais.
A recorrente não comprova a alegada violação às diretrizes da comunidade nem apresenta conteúdo específico que justifique a exclusão da conta.
A plataforma não demonstra a prévia notificação do usuário acerca da suspensão, descumprindo o dever de informação e transparência.
A desativação unilateral e injustificada de conta em rede social caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A exclusão de conta utilizada para fins profissionais gera dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a atividade econômica e a imagem do usuário.
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que o bloqueio injustificado de contas em redes sociais, especialmente de uso profissional, enseja reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de URL não impede a análise da demanda quando comprovadas a titularidade da conta e a desativação unilateral. 2. A desativação de conta em rede social sem justificativa concreta e sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço. 3. A exclusão injustificada de conta profissional em rede social gera dano moral in re ipsa. 4. A indenização fixada em valor proporcional e razoável deve ser mantida quando adequada às circunstâncias do caso.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 373, II; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1000922-02.2025.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15/09/2025; TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1071237-57.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056902-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 807.965.081-00 (RECORRENTE), MARCO AURELIO GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 807.965.081-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026